Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-08.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO ATÍPICO – Incidência da legislação consumerista – Cota participativa – Ausência de abusividade – Cláusula restritiva redigida de forma clara e em letra não diminuta constando do Regulamento do Associado – Observância do art. 54, § 4o, do CDC – Disposições do regulamento que preveem a repartição dos prejuízos entre os associados, o que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO ATÍPICO – Incidência da legislação consumerista – Cota participativa – Ausência de abusividade – Cláusula restritiva redigida de forma clara e em letra não diminuta constando do Regulamento do Associado – Observância do art. 54, § 4o, do CDC – Disposições do regulamento que preveem a repartição dos prejuízos entre os associados, o que justifica a adesão em condições melhores do que as apresentadas no mercado de seguro – Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos – Negado provimento.